Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007261-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ELIAS TEIXEIRA TORRES - CPF: 820.099.291-87 (PACIENTE), LINDOMAR DA CONCEICAO - CPF: 786.947.871-72 (PACIENTE), FRANCISCO LUIZ DA SILVA - CPF: 707.493.371-68 (PACIENTE), Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), ELIAS TEIXEIRA TORRES - CPF: 820.099.291-87 (PACIENTE), LINDOMAR DA CONCEICAO - CPF: 786.947.871-72 (PACIENTE), FRANCISCO LUIZ DA SILVA - CPF: 707.493.371-68 (PACIENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ABRAO LINCAN PAULA - CPF: 033.149.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO SOARES DE ARAUJO - CPF: 003.577.721-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA CASTRO - CPF: 903.884.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DA SILVA - CPF: 354.104.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 442.359.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 475.144.693-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTOS PEREIRA - CPF: 523.347.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDARIO LIBERTO DE JESUS - CPF: 650.070.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO ROSA GOMES - CPF: 003.361.741-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDECIO DIAS SANTIAGO - CPF: 012.766.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL ANTONIO NASCIMENTO - CPF: 604.347.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS CORREIA - CPF: 326.189.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 352.818.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA CONCEICAO - CPF: 786.947.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA CUNHA GONCALVES - CPF: 012.536.092-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO NOVAIS DE ARAUJO - CPF: 460.875.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO NOVAIS DE ARAUJO - CPF: 615.844.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO RICARTE - CPF: 567.694.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ESTELIONATO E ESBULHO POSSESSÓRIO - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DOS PACIENTES- SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, as prisões preventivas estão devidamente justificadas, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta associação criminosa, cujo
modus operandi
é extremamente grave e violento pois trata-se de grupo numeroso – 15 denunciados - que agem com o uso de armas de fogo, visando efetivamente tomar o controle de propriedades rurais na região, bem como para vendê-las em seguida, e que fazem disso sua profissão, como forma de interromper a continuidade delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão processual se justifica nas hipóteses do art. 312 do CPP, possuindo natureza diversa da decorrente de sentença condenatória, razão pela qual incabível falar em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, o atraso ocorre pela defesa do pacientes, tendo em vista que mesmo efetivamente intimado, deixou de apresentar a resposta à acusação, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007261-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Ricardo Da Silva Monteiro em favor de
ELIAS TEIXEIRA TORRES, LINDOMAR DA CONCEIÇÃO E FRANCISCO LUIZ DA SILVA
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

O impetrante relata que os pacientes estão presos preventivamente desde o dia 6.11.2019, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, estelionato e esbulho possessório, ilícitos previstos no art. 288, parágrafo único, art. 171 e art. 161, § 1o, inciso II, c/c o art. 69, todos do Código Penal

Destaca que estão submetidos a constrangimento ilegal, pois a decisão de constrição cautelar carece de fundamentação idônea, pois no decreto combativo não há individualização da real necessidade da prisão preventiva dos pacientes, mas, ao contrário, foi apontado os requisitos do art. 312 do CPP, de forma genérica para todos os dois custodiados.

Alega que a manutenção dos pacientes em cárcere contraria o princípio da presunção de inocência, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo juízo a quo, não há elementos aptos a demonstrar a possibilidade de reiteração delitiva, mesmo porque trata-se de réus primários, que possuem residência fixa e trabalho lícito.

Prossegue, aduzindo que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor dos beneficiários, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Afirma que os favorecidos estão sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para formação da culpa, pois estão segregados há mais de 134 dias, e até o presente momento não foram citados para apresentarem resposta à acusação, de modo que seu entender ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Assevera que diante da pandemia de coronavírus (COVID-19) torna insustentável a manutenção dos pacientes no cárcere, pois o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. N. 38519484.

As informações de praxe foram apresentadas, consoante ID. N.
39143973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
42304465.

No id. N. 52373956, solicitei informações complementares, ocasião que foram encaminhadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO DA SILVA MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

VOTO:

As prisões preventivas dos pacientes têm origem em representação da autoridade policial, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada, estelionato e esbulho possessório, pois o grupo realizava, com violência, invasões em terras com posterior venda ilegal.

Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e
delitos correlatos
, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última
ratio,
não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de associação criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, extrai-se do decreto constritivo:

“(...) Pois bem, compulsando os documentos carreados aos autos – em um juízo de convicção de natureza provisória e precária da fase processual – é possível perceber que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal e indícios suficientes de que os indiciados sejam os protagonistas dos delitos narrados no presente procedimento criminal e tal conclusão pode ser extraída da representação ofertada pelo Delegado de Polícia Federal, bem como da Ação Penal n. 67012, ficando demonstrado o modus operandi realizado pelos representados e os demais indiciados (presos em flagrante).

De outra banda, registro que existem veementes indicativos que dão conta de que os indiciados nortearam sua conduta no sentido de buscar desestabilizar e comprometer a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, isso porque, conforme se extrai do conteúdo da representação e documentos que a acompanharam, supostamente são os responsáveis pela prática dos crimes de tráficos de drogas e associação para o tráfico de drogas crimes graves que abrem portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à pratica de outros delitos gravíssimos, o que pendem por atestar e deixam entrever a ocorrência de sérios riscos da não aplicação da lei penal e de deturpação da ordem pública, na hipótese de em liberdade permanecerem.

(...)

Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, conforme se infere dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pela delação dos demais flagrados, bem como do relatório policial em voga.

(...)

Quanto aos representados GEDÁRIO, REGINALDO, FERNANDO, CÍCERO, LUCIANO, ELIAS, LINDOMAR, VALÉRIO, JOEL, FRANCISCO, GILDÉCIO, CLAUDINO, MAURO, PAULO, GENÉSIO, OSMAR, JOSÉ E ABRÃO, há fortes indícios e provas preliminares de que participaram ativamente, seja na organização e repasse de informações privilegiadas, seja na prática ativa da invasão e demais crimes perpetrados na Fazenda Aguapey Pastoril, ao passo que o GEDÁRIO e MAURO eram tidos como líderes da operação, quanto que GEDÁRIO fora citado ainda como suspeito da participação na morte de Fabiano Laranjeira, além de que o representado ABRÃO está envolvido por ter tido seu telefone utilizado para proferir as ameaças contra as vítimas Gercino, Geraldo e Andressa.

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

(...)

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

(...)

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados em liberdade continue a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuarem na pratica de novos crimes.

(...)

Comprovados o fumus comissi delict o periculum libertatis, requisitos ensejadores da justa causa – imperiosa ao deferimento da medida -, presente se encontra o fundamento para a prisão preventiva de GEDÁRIO LIBERTO DE JESUS E CÍCERO DA SILVA, qual seja, a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), conforme descrição dos fatos já pormenorizadamente realizada, a qual ao esmiuçar a gravidade em concreto das condutas dos investigados e o latente risco de sua manutenção em liberdade, constitui substrato material apto a justificar a pretendida segregação cautelar, em se considerando que a manutenção de tais indivíduos em liberdade – sobretudo por conta da relevância dos papéis por eles exercidos na quadrilha/bando – dá azo à perpetuação dos delitos ora sob investigação e a continuidade do terror e do pânico instalados na região a partir da atuação violenta empregada pela associação.

Ante o exposto (...) decreto a prisão preventiva dos indiciados GEDÁRIO LIBERTO DE JESUS, REGINALDO NOVAES DE ARAÚJO, FERNANDO SANTOS PERGIRA, CICERO DA SILVA, LUCIANO DA CUNHA GONÇALVES, ELIAS TEIXEIRA TORRES, LINDOMAR DA CONCEIÇÃO, VALÉRIO ROCARTE, JOEL ANTÔNIO NASCIMENTO, FRANCISCO LUIZ DA SILVA, GILDÉCIO DIAS SANTIAGO, CLAUDINO DE OLIVEIRA E MAURO GOMES (...)”

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, assim consignou id n. 53096492.

“ (...) É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, com relação aos pedidos de revogação de prisão preventiva de
Lindomar, Elias e Francisco
, entendo que até o presente momento não houve alteração fática a subsidiar a mudança de entendimento anteriormente esposado.

Nessa linha, verifica-se dos autos o fumus comissi deliciti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria traçados pelos vastos depoimentos e documentos colacionados nos autos, bem como o periculum libertatis da preventiva dos acusados Lindomar, Elias e Francisco, que se fazem presentes na necessidade do resguardo à ordem pública.

De antemão, não se pode admitir maiores incursões sobre a conduta dos acusados, eis que seriam invasão de mérito, que não é dada para esta quadra processual, devendo os apontamentos serem acatados e suficientes para a prisão preventiva pelo princípio do in dubio pro societate, que vigora neste momento.

Doutro norte, a ordem pública se vê abalada tendo em vista a gravidade em concreto das condutas, efetuadas por todos os envolvidos, e na possibilidade de embaraçarem a colheita de provas.

Não bastasse, ressai dos autos que se trata de um grupo numeroso e truculento, com diversas artimanhas visando efetivamente tomar o controle de propriedades rurais na região de Vila Cardoso, neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT
.

Ao que tudo indica, trata-se de grupo numeroso que age com o uso de armas de fogo, tentando sempre invadir terras para conseguir uma nova rota para o tráfico, bem como para vende-las em seguida, e que fazem disso sua profissão.

Inclusive, há divisão de tarefas latente, bem como uma organização engenhosa, principalmente quando se vê da investigação policial que os acusados Elias e Lindomar prestavam apoio financeiro e forneciam armas ao grupo. Ainda, Francisco era responsável também por apoio financeiro, e ainda, conquanto já tenham demonstrado sua periculosidade à ordem pública, há também apontamentos de que participavam das invasões, além de toda a estrutura que forneciam aos demais acusados.

Inobstante, a Polícia Federal, responsável pelas investigações, também indiciou eles, e estão sendo acusados pelo parquet, de modo que o afastamento da culpa não deve apreciado neste momento.

Conforme já salientado em decisões pretéritas, exsurge que se buscava o maior número de pessoas para a invasão armada de propriedades rurais, pois teriam mais chances de obter êxito na empreitada e efetivamente tomarem a propriedade das terras.

Nessa quadra, não pode ser revogada a prisão preventiva em um cenário tão drástico, estando demonstrada a gravidade em concreto do delito, em que os acusados, ao que tudo indica, atuam com um modus operandi bastante requintado (inescrupuloso, hostil, planejado e organizado). Nessa conjectura, a soltura de Elias, Lindomar e Francisco acarretará insegurança social, descrédito deste Poder Judiciário e consequente abalo à ordem pública. (...)”

O argumento defensivo de que a pena ao final do processo sequer será em regime fechado não merece acolhimento. Explico.

A prisão preventiva é instituto autônomo, previsto na legislação, e que deve ser visto separadamente à resolução do mérito, não havendo se falar em antecipação de cumprimento de pena, eis que trata-se de medida cautelar e assecuratória do seio social.

Destaque-se que é uma ação penal com vários acusados e diversos advogados, que está tendo o regular processamento e ainda, e que está tendo a devida prioridade que os processos com réu preso impõem, remanescendo a citação e apresentação de resposta de alguns acusados.

Registramos ainda, que em casos similares, em que são apenas testemunhas policiais militares, este juízo já realizou audiências instrutórias completas, apenas por videoconferência. Bem assim, se nada fugir à normalidade, e se for o caso de instruir o feito, esta instrução se dará com a prioridade que se da aos processos com réu preso.

Assim, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão.

Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão (...)”

Assim, compreendo que as prisões preventivas estão devidamente justificadas, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta associação criminosa, cujo
modus operandi
é extremamente grave e violento pois trata-se de grupo numeroso – 15 denunciados - que agem com o uso de armas de fogo, visando efetivamente tomar o controle de propriedades rurais na região, bem como para vendê-las em seguida, e que fazem disso sua profissão, prisões estas, para evitar a continuidade delitiva.

Nota-se que os pacientes, teriam f
unções proeminentes na suposta associação criminosa,
pois Elias e Lindomar prestavam apoio financeiro e forneciam armas ao grupo, de modo igual, Francisco também era responsável por apoio financeiro, e ainda, frisa o juízo
a quo
, há apontamentos de que participavam das invasões, além de toda a estrutura que forneciam aos demais codenunciados.

Assim, a conclusão do juiz singular, no sentido de que as prisões preventivas são necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade dos pacientes, de forma a evitar a continuidade delitiva.

A propósito,
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Aliás é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ainda, a custódia cautelar se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, possuindo natureza diversa da prisão decorrente de eventual sentença condenatória, razão pela qual não se cogita de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Neste sentido:

“ 4. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.”
(HC 531.869/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, in verbis:

“(...)

De pronto, destaque-se que denúncia foi recebida em desfavor de 15 (quinze) pessoas, o que aponta a quantidade de pessoas envolvidas, além dos que não foram denunciados por falta de provas, mas que haviam apontamentos, e ainda, fora determinado o

desmembramento do feito com relação aos que estão soltos exatamente para não causar morosidade processual (...)”

Os pacientes foram devidamente citados e afirmaram que seu advogado era Dr. Anderson, pertinente destacar que o advogado dos pacientes, que diga-se de passagem não é o mesmo que impetra a presente ação, efetivamente foi intimado mas não compareceu aos autos para apresentar resposta à acusação.

Em 09/06/2020, fora indeferido pedido de revogação de prisão dos acusados Elias, Francisco e Lindomar, e ainda, percebe-se que já haviam sido citados e ainda assim o causídico não tinha apresentado resposta à acusação, e fez pedido de revogação de prisão, indeferido nos seguintes termos: (...)

Bem assim, atenta ao fato de que diversos advogados estão sendo diligentes para aviar pedidos de revogação de prisão, bem como para impetrar HC
, mas não estão apresentando resposta à acusação causando MOROSIDADE PROCESSUAL POR QUESTÕES EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVAS, inclusive o próprio advogado dos pacientes (...)”

Neste contexto, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, visto contar com vários denunciados e com múltiplos delitos.

A ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa dos pacientes, impedindo o prosseguimento normal do feito, não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Feitas essas considerações, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão dos pacientes, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar resposta à acusação dos pacientes, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Por fim, que o pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, sequer comporta conhecimento, já que o impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que os pacientes estejam enquadrados em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020